Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704545-10.2017.8.07.0001 RECORRENTES: BENEDITO ANTONIO DOURADO, JORGE MARCOS DE OLIVEIRA PRATES, PEDRO GERALDO LAZARINI, ELISA EIKO HIRAHARA, NILMA CAVALLARI GONCALVES, ANTONIO BARRETO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário (ID 2799436). Não houve interposição de agravo em recurso extraordinário (certidão ID 3203517). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.801.615/SP e .1.774.204/RS (Tema 1.033), afetados para a uniformização do entendimento acerca do “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 44246289). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031